Tribunal: TJES
Processo: 5002306-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002306-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE GON
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5002306-73.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
: DANIEL HENRIQUE GON

EMBARGADO
: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a documentação nos autos que comprovam o pagamento das férias.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o embargante está com a razão. Os comprovantes de realização do PIX (id. 12318640) são suficientes para atestar o pagamento da compra. Em que pese a alegação da instituição financeira do cancelamento da transação, somente a tela sistêmica, por se tratar de prova unilateral, demonstra-se insuficiente para comprovar o inadimplemento do autor em relação ao comprovante de PIX. Desse modo, a reforma da sentença, reconhecendo o pagamento da primeira parcela do acordo e a negativação indevida do autor.

5. No que atine à indenização por danos morais, o problema se dá pelo fato de que os juros fluem antes da correção monetária, dado a distância temporal entre a citação e o arbitramento do quantum. Se for aplicada a taxa SELIC a partir da citação, daí incidirá o fator de correção monetária, e se for aplicar a taxa SELIC somente a partir do arbitramento, o tempo entre a citação e o arbitramento fica sem a devida incidência de juros moratórios. Como solução de ajuste, “
[...] para a obtenção da ‘taxa de juros real’ – a taxa equivalente ao aumento real do capital, excluída a simples atualização da moeda – é necessário abater da taxa do SELIC o índice correspondente à inflação.”
Desse modo, quanto à indenização por danos morais, a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela taxa SELIC, mas com a dedução da correção monetária que nela se contém, pelo abatimento do índice do INPC-IBGE do mesmo período. A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a taxa SELIC integralmente, como fator de correção monetária e juros moratórios. A taxa SELIC deve ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).Destaca-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

6. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

5. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

Leia-se:

5. Isso posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para: declarar a inexistência do débito referente a primeira parcela do acordo, consequentemente, dos juros e encargos incidentes sobre ela e para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros legais conforme a fundamentação supra.

6. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)